Tribunal: TJSP
Processo: 2145964-58.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO TENTADO – Sentença condenatória. Alteração de regime prisional e substituição por pena restritiva de direitos. Fundamentação inidônea para imposição de regime prisional mais rigoroso. Não ocorrência. Reincidência e maus antecedentes – ORDEM DENEGADA.